Tribunal: TJSP
Processo: 2166744-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Ação julgada procedente. Recurso de apelação recebido somente no efeito devolutivo, nos termos do artigo 58, V, da Lei 8.245/91. Não evidenciada excepcionalidade para a concessão de efeito suspensivo. Desnecessidade de se aguardar o julgamento do recurso de apelação para processamento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Ação julgada procedente. Recurso de apelação recebido somente no efeito devolutivo, nos termos do artigo 58, V, da Lei 8.245/91. Não evidenciada excepcionalidade para a concessão de efeito suspensivo. Desnecessidade de se aguardar o julgamento do recurso de apelação para processamento do cumprimento provisório de sentença. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166744-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
ESPOLIO DE BENITO ANTONIO BACCHIEGA (ESPÓLIO), são agravados
MICHELE CRISTIANE FURLAN INACIO e MOISES INACIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166744-53.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No: 17279
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2166744-53.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE BENITO ANTONIO BACCHIEGA
AGRAVADO: MICHELE CRISTIANE FURLAN INACIO E MOISES INACIO
COMARCA: GUARULHOS - FORO DE GUARULHOS
JUIZ: BEATRIZ DE SOUZA CABEZAS
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE
DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Ação julgada procedente.
Recurso de apelação recebido somente no efeito devolutivo,
nos termos do artigo 58, V, da Lei 8.245/91. Não
evidenciada excepcionalidade para a concessão de efeito
suspensivo. Desnecessidade de se aguardar o julgamento do
recurso de apelação para processamento do cumprimento
provisório de sentença. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada a fls. 28 que, em sede de cumprimento provisório de sentença, indeferiu o
despejo dos agravados, a despeito de a sentença ter acolhido a pretensão autoral.
Alega o agravante que o argumento utilizado pelo MM. Juiz de
primeiro grau não se sustenta, na medida em que os recursos interpostos em
ações de despejo não têm efeito suspensivo, nos termos do art. 58 da Lei n.
8245/91. Por isso, descaberia a tutela antecipada referida pelo Juízo. Busca a
concessão da medida de urgência e a reforma da r. decisão.
Recurso regularmente processado, com a concessão da tutela de
urgência, para que os agravados desocupem o imóvel no prazo de 15 dias, a
contar da publicação da decisão, nos termos do art. 63, §1o, II, da Lei 8.245/91 (fls.
78/79).
Apresentação de contraminuta a fls. 83/84.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166744-53.2020.8.26.0000 -
3
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 93).
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de ação de despejo por
denúncia vazia (no 1037218-91.2019.8.26.0224), ora em fase de cumprimento de
sentença, ajuizada por ESPÓLIO DE BENITO ANTONIO BACCHIEGA, na pessoa
da inventariante ANTÔNIA DOMÍCIA ALVES BARBOSA, em face de MICHELE
CRISTINE FURLAN INÁCIO e MOISES INÁCIO.
Alegou que as partes celebraram contrato de locação para uso
residencial do imóvel situado na Rua Mirandópolis, n.o 82, Jardim Aida

Guarulhos/SP, com prazo de locação de 30 meses, entre o período de 03/11/2017
à 04/05/2020, tendo como vencimento dos alugueres todo dia 10 de cada mês e
valor mensal de R$ 1.100,00.
Aduziu que os agravados incorreram em infração contratual, que
justificou o pleito de despejo, uma vez que efetuaram obras no imóvel, bem como
deixaram de efetuar o pagamento do seguro fiança, encontrando-se o contrato
desprovido da garantia, sendo os mesmos regularmente constituídos em mora (fls.
03/08, da origem).
O pedido de despejo, motivado pelo descumprimento contratual,
consistente na realização de obras sem autorização e ausência de garantia, foi
julgado procedente (fls. 12/14, da origem). Houve interposição de recurso de
apelação por parte dos agravados, aguardando a apresentação de contrarrazões.
Iniciada a fase de cumprimento provisório de sentença,
determinou o I. Magistrado a quo que se aguarde o trânsito em julgado da ação
principal (fls. 17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166744-53.2020.8.26.0000 -
4
Em face da r. decisão, foram opostos embargos de declaração,
rejeitados, a despeito de a sentença ter acolhido a pretensão autoral (fls. 21).
Exatamente contra este r. decisum se volta o agravante. E razão
lhe assiste.
Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que a
apelação terá efeito suspensivo, ressalvadas as exceções previstas na própria lei
de ritos ou ainda em leis especiais (art. 1.012, caput e § 1o, CPC/2015).
A hipótese em apreço não se enquadra nas exceções
disciplinadas no supramencionado artigo, de modo que, em regra, a sentença
apelada irá produzir efeitos imediatamente após sua publicação.
Outrossim, dispõe o art. 58, inciso V da Lei de Locação no
8.245/91 que:
“Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o,
nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e
acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de
locação, observar-se-á o seguinte:
(...)
V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito
somente devolutivo”.
Portanto, nas ações de despejo fundadas na lei de locações, o
recurso será recebido apenas em seu efeito devolutivo.
Somente em situações excepcionais, quando demonstrada
flagrante ilegalidade ou irregularidade na sentença que possa causar lesão grave e
de difícil reparação ao apelante, admite-se o recebimento do recurso de apelação
no duplo efeito.
Entretanto, os agravados não demonstraram a existência de
flagrante ilegalidade ou irregularidade na sentença capaz de impor ao recurso o
efeito suspensivo pretendido. Não há probabilidade de direito a ser observada. Por
outro lado, a permanência dos agravados no imóvel poderá ocasionar maiores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166744-53.2020.8.26.0000 -
5
prejuízos.
Desse modo, acolhe-se o inconformismo do agravante para o fim
de que se expeça mandado de despejo dos agravados, ante a ausência de efeito
suspensivo nas ações de despejo, observado o prazo concedido a fls. 78/79.
Por fim, alerto que não é necessária a oposição de embargos
de declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a
matéria questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora